Tribunal: TJDFT
Processo: 0741341-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741341-58.2021.8.07.0001 RECORRENTE: POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDO: JOÃO ELIAS BATISTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. PROSTATECTOMIA RADICAL ROBÓTICA. REEMBOLSO. DANO MORAL. 1. O rol da ANS não é exaustivo. Limita-se a enunciar o mínimo que deve ser coberto pelos planos de saúde. 2. A operadora não pode limitar os meios necessários, a critério do médico assistente, para o tratamento de patologia inserta no âmbito de cobertura do plano. 3. A indevida recusa de cobertura causou dano moral in re ipsa, cuja compensação em R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 10, incisos I e X, §§4o e 13o, da Lei 9.656/1998; 186, 188, 421, 422 e 927, estes do Código Civil, sob o argumento de que a negativa de custeio do procedimento é legítima. Sustenta a inocorrência de dano indenizável. Aduz que agiu conforme regras legais e contratuais. Defende o reconhecimento da taxatividade do rol da ANS. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 10, §4o, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010